Tribunal: STF
Processo: RE 600728
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI Nº 8.200/1991 E DECRETO-LEI Nº 332/1991. PRETENSA EXORBITÂNCIA DO PODER REGULAMENTAR. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO RELATIVA AO IRLL PREUDICADA. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o debate quanto à exorbitância do poder regulamentar paira no âmbito da legalidade. 



    Quanto à alegação de decadência, a Corte compreende a necessidade de haver prequestionamento mesmo nas questões de ordem pública. Súmula 282/STF. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 35 da Lei nº 7713/1988, nos termos do RE 172.058, Rel. Min. Marco Aurélio. Após a decisão tomada pelo colegiado, o Senado editou a Resolução SF nº 82/1996, que excluiu a expressão “o acionista” constante do caput do artigo mencionado. Desta forma, fica reconhecido que o titular das ações não compõe a sujeição passiva da regra-matriz de incidência. Reconhecida a inconstitucionalidade do tributo, não há o que controverter sobre sua base de cálculo. 



    Agravo regimental parcialmente provido tão somente para reconhecer a perda de objeto com relação ao IRLL.